Tribunal: TJDFT
Processo: 0710386-09.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. PERDA DE TICKET DE ESTACIONAMENTO. LEGALIDADE DA COBRANÇA DE MULTA/DIÁRIA INTEGRAL EM VALOR IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA RESTRIÇÃO INDEVIDA DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido. Sustenta que, no dia 12/04/2019, após ter deixado seu carro no estacionamento administrado pela parte ré (localizado na Rodoviária Interestadual de Brasília), percebeu que o respectivo ticket havia ficado na bolsa de sua amiga, que acabara de embarcar. Aduz que, mesmo tendo permanecido por aproximadamente 30 minutos no local, o empregado da requerida foi irredutível na cobrança de 1 diária (R$ 22,30).

2. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça: O requerente tem domicílio na região administrativa de Ceilândia, ocupa o emprego de vigilante e possui saldo bancário praticamente zerado (ID 13774971) – permitem concluir pelo seu direito ao benefício em questão, como já deferido no 1o grau. Preliminar rejeitada.

3. A cobrança do valor de uma diária inteira de R$ 22,30 de estacionamento no caso de perda do ticket correspondente a um valor irrisório que evidentemente não se mostra abusiva.

4. Não houve limitação da liberdade, mas apenas a exigência do cumprimento do contrato de depósito, cuja restituição do veículo seria feita com pagamento de R$ 22,30, que acabou sendo realizado pelo recorrente.

5. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa que fica suspenso em razão da gratuidade deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.